Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-10.2017.8.11.0059
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003934-10.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA NASCENTE MATIAS - CPF: 024.862.431-86 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRATIVO – POLICIAL CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – POSSIBILIDADE EM CASO DE REMOÇÃO OCORRIDA POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO OCASIONADA POR APROVAÇÃO EM CONCURSO COM LOTAÇÕES ORIGINÁRIAS DISTINTAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – DESCABIMENTO – FIXADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de intimação para à réplica à contestação, uma vez que o art. 350 do CPC estabelece a necessidade de ouvir a parte autora nos casos em que o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Se houve apenas a negativa do fato constitutivo de direito, isto é, defesa direta de mérito, não é indispensável a referida manifestação, por não ter sido ampliada a discussão.

2.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.” (N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, JULGADO EM 30/10/2018, PUBLICADO NO DJE 08/11/2018)

3. É discricionário o poder de a Administração Pública transferir seus servidores por meio de ato motivado, no interesse do serviço público e dentro do quadro a que pertencem.

4. “Não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor, quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública.”(N.U 0039023-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

5. No caso, se a apelante prestou concurso público para lotação distinta de seu cônjuge, não há que se falar em obrigatoriedade de remoção a pedido para reunião conjugal, eis que a ruptura do âmbito familiar foi ocasionada pelo próprio casal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA NASCENTE MATIAS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação Ordinária no 0003934-10.2017.8.11.0059 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487,I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de ampla defesa e contraditório, por não ter o juízo intimado a apelante para apresentar impugnação aos termos da contestação apresentada, tampouco por ter permitido a produção de provas.

No mérito, aduz que a servidora não mais se encontra em estágio probatório não podendo a decisão se respaldar em tal fato. Ainda, afirma que a legislação visou excepcionar as regras limitadoras da remoção servidora pública estadual casada com servidor público estadual.

Afirma que é dever do Estado dar especial proteção à família, o que não foi conferido pela sentença
a quo,
aduzindo que o município de Ribeirão Cascalheira possui urgente necessidade de lotação de servidores policiais civis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e não sendo esse o entendimento, requer a reforma da sentença para determinar a sua remoção da DEPOL de Porto Alegre do Norte para a DEPOL de Ribeirão Cascalheira.

Não houve contrarrazões, conforme certidão em id. 8690710.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 8908204 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a apelante ANA PAULA NASCENTE MATIAS arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter o juízo
a quo
determinado a sua intimação para apresentar impugnação à contestação, tampouco oportunizado a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide.

Ora, é certo que se houver a apresentação de contestação pelo réu, com a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, há necessidade da intimação do autor para apresentar sua réplica, nos termos do art. 350 e 351 do CPC:

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no
art. 337
, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.

Dito isso, percebe-se que o Estado de Mato Grosso apenas afirmou que não há o enquadramento da autora, ora apelante, para que ocorra a sua remoção, ou seja, negando o próprio fato constitutivo do direito alegado.

Logo, evidente que não houve qualquer alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, pois inexiste ampliação da questão debatida, tratando-se de defesa direta de mérito, ou seja, baseada apenas no direito, razão pela qual não se faz necessária a oitiva da parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação para réplica bem como para especificação de provas. Réu que não alegou preliminares, tampouco juntou documentos na contestação. Ausente prejuízo à parte autora. No mais, a matéria em discussão é exclusivamente de direito, de modo que a realização de perícia contábil seria inócua. Prova suficiente encartada aos autos. Preliminares rejeitadas. Sentença de improcedência. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação, mas sem resultado prático. Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ. Irrelevância da argumentação calcada na MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01. Juros remuneratórios. Abusividade contratual inocorrente. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Onerosidade excessiva. Necessidade de desequilíbrio das prestações deve derivar de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis não demonstrados no caso. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10220261320168260002 SP 1022026-13.2016.8.26.0002, Relator: Silveira Paulilo, Data de Julgamento: 22/05/2017, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2017)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA -RESPOSTA - IMPUGNAÇÃO - ARTIGO 350 DO CPC - CHEQUE - DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL -PROVA. A regularidade do indeferimento do pedido de produção de prova pericial e da pretensão de inversão do ônus probatório enseja cristalina a não ocorrência de cerceamento de defesa. Segundo a norma do art. 350 do CPC pode o réu na contestação apresentar defesa processual e defesa material. Quando o réu nega o fato constitutivo afirmado pelo autor, há defesa de mérito direta. Como não há ampliação objetiva do debate, não é necessário ouvir novamente o autor. Note que ouvir o autor nesse caso representaria violação ao princípio da paridade de armas. Com efeito, cumprida a norma do artigo 350 do CPC, não tem cabimento a preliminar de ausência de oportunidade para impugnar a resposta aos embargos. A execução apoiada em cheque que representa dívida líquida, certa e exigível não pode ser obstada.

(TJ-MG - AC: 10074140037685003 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/12/0019, Data de Publicação: 12/12/2019)

Somado a isso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA NASCENTE MATIAS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação Ordinária no 0003934-10.2017.8.11.0059 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487,I, do CPC.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao pedido de remoção da apelante para o Município de Ribeirão Cascalheira ao fundamento de que desde 28/04/2012 é casada com o Sr. Adriano Matias da Silva, servidor estadual há mais de 05 (cinco) anos - e que está lotada no Município de Confresa, na escrivã de polícia judiciária civil, desde 26/01/2015.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que o art. 160 da Lei Complementar no 407/2010 estabelece que “O policial civil, nomeado em virtude de concurso público, torna-se estável após 03 (três) anos de efetivo exercício”.

Logo, em primeiro momento, evidente que no momento do pedido administrativo de 19/08/2016, bem como no ajuizamento da ação, a apelante se encontrava em estágio probatório, hipótese em que é vedada a mobilidade a pedido do servidor público, cabendo tão somente a sua ocorrência de ofício, nos termos do art. 157, §1o da mencionada legislação.

De qualquer maneira, a sentença foi proferida em 11/07/2018, momento em que a apelante já não se encontrava mais em estágio probatório por já ter cumprido o interstício de 3 (três) anos.

Todavia, em que pesem as alegações da apelante, a sentença
a quo
não merece quaisquer reparos.

A respeito da remoção por compatibilização conjugal, o artigo 159 do estatuto da Polícia Civil no Estado de Mato Grosso (LC no 407/2010)

estabelece o seguinte:

Art. 159
O policial civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor público federal ou municipal
poderá,

sempre que possível, ter compatibilizada esta situação.

Parágrafo único
Em se tratando de policial civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser compatibilizada a situação do casal.
.

Ocorre que do contexto fático se extrai que a apelante e seu cônjuge residiam inicialmente em Canarana/MT e que com as nomeações em cargos públicos,
ele passou a ser lotado na função de Investigador da Polícia Judiciária Civil, no polo de Água Boa, sendo lotado em Ribeirão Cascalheira em fevereiro/2016
,
enquanto ela foi nomeada na função de escrivã da Polícia Judiciária Civil em Confresa, sendo lotada no Município de Porto Alegre do Norte, em janeiro/2015.

Frente a isso, é evidente que não houve qualquer remoção determinada pela Administração Pública que enseje a aplicação do art. 159 do supracitado estatuto, eis que a ruptura da unidade familiar ocorreu por culpa exclusiva dos servidores, ao prestarem os referidos concursos públicos com lotações originárias distintas, ocasião em que o casal sabia que seriam lotacionados em cidades distintas.

Logo, como não houve deslocamento no interesse da Administração Pública e sim o fato de que ambos os servidores assumiram voluntariamente cargos públicos em lotações diversas, mediante aprovação em concurso, não estão preenchidos os requisitos da norma em questão.

Ainda que exista o dever do Estado proteger o âmbito familiar dos servidores, esse não é absoluto, não sendo admitida a alteração de lotação por interesse do servidor Público, em se tratando de hipótese que não houve interferência da Administração Pública.

Partindo dessas premissas, a remoção a pedido somente seria realizada mediante a conveniência do serviço policial , hipótese que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, incumbindo ao Poder Judiciário apreciar a legalidade dos motivos declarados.

A respeito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXERCÍCIO PROVISÓRIO DE ADVOGADA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PRAZO DE TRÊS MESES PARA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. OBSERVÂNCIA DO ENQUADRAMENTO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não ter ocorrido o alegado cerceamento de defesa, porquanto a Autora fora informada através da Carta n. 449 três meses antes da data de seu retorno, a fim de lhe fosse assegurado tempo suficiente à impugnação, o que não ocorreu, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a tutela à família não pode ser vista de forma absoluta, cabendo aos interessados a observância ao enquadramento legal, de modo que não há direito adquirido à remoção para acompanhamento de cônjuge nas hipóteses de aprovação em concurso público para cargo de provimento originário, em virtude da transferência do domicílio ser do interesse do próprio cônjugue
. V - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - A tese relativa à suposta falta de fundamentação do ato que determinou o retorno da Advogada da União para sua lotação de origem foi apresentada apenas quando da interposição do agravo regimental, o que configura inadmissível inovação recursal. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 884617 RJ 2016/0068951-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 20/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2016)

Em sentido idêntico, é também o posicionamento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE – RUPTURA NA UNIDADE FAMILIAR CAUSADA PELO SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor, quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública.

(N.U 0039023-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - REMOÇÃO A PEDIDO, PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ART. 43, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/98 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. A remoção a pedido do servidor, autorizada no art. 43, da Lei Complementar Estadual no 50/98, tem por suporte o fato de que o deslocamento do cônjuge ou companheiro (a) do (a) servidor (a) tenha ocorrido no interesse da Administração. Impossibilidade de se conferir à Administração a responsabilidade pelo deslocamento da impetrante, pois optou por exercer suas atividades em município distante do seu cônjuge.
Logo, não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família, eis que o abalo à integridade familiar foi provocado pelo próprio casal.
(N.U 0118029-41.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Assim, se não houve qualquer ilegalidade na recusa da Administração Pública quanto ao pedido de remoção, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Quanto à minoração dos honorários advocatícios fixados, tenho que o valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelo procurador, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante, estando em observância aos ditames do art. 85, §8o, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em observância ao art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020